Tribunal: TCU
Processo: 021.947/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6973/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, e ressalvar que o pagamento possivelmente irregular (OPCAO FUNCAO - APOSENTADO), que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.947/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio dos Santos Romero (XXX.495.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.